Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. RENDIMENTO INFERIOR A 75%. JUSTIFICATIVA PERANTE A CPSA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE GLOBAL DO FINANCIAMENTO. DISCIPLINAS EXCEDENTES. CUSTEIO COM RECURSOS PRÓPRIOS. INADIMPLÊNCIA. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O contratante do sistema FIES deve realizar o aditamento de renovação do financiamento todo semestre, nos termos do art. 60 da Portaria Normativa no 209/2018/MEC e da Cláusula 9a do Contrato de Financiamento Estudantil.
2. Dispõe o art. 62, inciso I e §1o da Portaria Normativa no 209/2018/MEC, bem como a Cláusula 14a, inciso I, do Contrato de Financiamento Estudantil que constitui impedimento à manutenção do financiamento na modalidade FIES a não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas pelo estudante no último período letivo financiado, ressalvados os casos de autorização, excepcional e justificadamente, pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da instituição de ensino, por até duas vezes.
3. No caso concreto, o Recorrente não obteve aproveitamento satisfatório no 1o semestre de 2020, fator que ensejou a apresentação de justificativa, deferida pela CPSA. O Recorrente efetivou a matrícula no 2o semestre de 2020, com a inclusão das disciplinas em que havia sido reprovado, excedendo a grade curricular de 360 horas aula, passando a 420 horas aula. Isso implicou em aumento do valor da mensalidade, cuja diferença deveria ser custeada com recursos próprios do estudante, tendo em vista que ele não solicitou alteração do limite do crédito global do financiamento (aditamento não simplificado, previsto no art. 61, § 1o, inciso II, alínea e, da Portaria 209/2018/MEC). O Recorrente celebrou acordo com empresa de cobrança credenciada pelo Recorrido e parcelou o débito não coberto pelo financiamento estudantil. Novamente, o Recorrente não obteve aproveitamento acadêmico suficiente ao final do semestre, o que exigiria nova justificativa perante a CPSA; contudo, não o fez, além de não quitar o acordo realizado com a empresa de cobrança.
4. Restando comprovado por meio de histórico escolar que o Recorrente se encontra com rendimento inferior a 75% (setenta e cinco por cento), não faz jus à renovação (aditamento) do benefício, uma vez que não apresentou justificativa perante a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da instituição de ensino. Nesse sentido, o Acórdão 1036337 do E. TJDFT.
5. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.870/99, as instituições de ensino não são obrigadas a renovar a matrícula de alunos inadimplentes. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1682640.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.